Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Marco Legal da Primeira Infância (Lei no 13.257/16), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do Código de Processo Penal, passando a prever, em seu inciso V, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC no 143.641/SP), para conceder a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes, puérperas e mães com filhos menores de 12 anos de idade, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, em face de seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionais.
3. Positivando tal entendimento jurisprudencial, em 20-dezembro-2018, foi publicada a Lei no 13.769/18, que criou os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, deixando expresso que a regra é a substituição da prisão preventiva de mulheres mães de crianças pela domiciliar, somente sendo afastado tal regramento em casos excepcionalíssimos.
4. Eventual risco de reiteração delitiva não obsta, por si só, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. No caso, comprovado que a paciente possui, pelo menos, 1 (uma) filha menor de 5 (cinco) anos de idade e, à míngua de informações de que ela não está sob sua guarda ou não precise de seus cuidados, impõe-se a concessão da prisão domiciliar.
6. Ordem concedida.